Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ENFERMEIRA DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EM CONCRETO, DA PRETERIÇÃO DA CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar a legitimidade da pretensão, exercida pela ora apelante, à nomeação imediata ao cargo de enfermeira, dos quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em razão da alegada ocorrência de preterição.2. A investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. Os casos em que há legítima pretensão à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 837.311-PI, com destaque para a hipótese segundo a qual “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.3. A apelante não comprovou a alegada correspondência exata entre os cargos de Enfermeiro da Família e da Comunidade e de Enfermeiro Generalista. 3.1. É legítima a iniciativa da administração pública que, ao organizar sua estrutura, órgãos e cargos, diferencia especialidades diversas, dentro de uma mesma estrutura de carreira, como a dos enfermeiros, submetendo-as a atribuições distintas, assim como a concursos públicos de seleção e provas diferentes. 3.2. O ingresso no serviço público depende da aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos “de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou do emprego”, nos termos da regra prevista no art. 37, inc. II, da Constituição Federal. 3.3. A apelante alega a ocorrência de preterição em razão da instauração de concurso público para o preenchimento de vagas referentes a cargo diverso daquele para o qual foi aprovada. 3.4. A recorrente, portanto, não demonstrou, portanto, que teria havido a alegada preterição, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.4. Recurso conhecido e desprovido.